Tribunal: TJDFT
Processo: 0045649-67.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0045649-67.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS D E S P A C H O Associem-se os autos desta ação cautelar aos autos da ação civil pública de improbidade administrativa no 0045643-60.2010.8.07.0001 para julgamento conjunto dos recursos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em ambos os feitos. Brasília-DF, 22 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora